Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INCABÍVEL.
1. Na origem, o exequente postula a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN-f (41,28%) referentes ao mês de março de 1990.
2. O credor pode escolher propor a liquidação de sentença e o posterior cumprimento de sentença contra um, alguns ou todos os devedores solidários, conforme dispõem os artigos 275 e 283 do Código Civil e art. 132 do CPC.
3. Não se pode impor ao credor demandar contra a União Federal e o Banco Central, uma vez que é faculdade sua escolher contra qual dos devedores solidários irá ajuizar o pedido de liquidação/cumprimento de sentença. Assim sendo, não tendo optado por demandar a União Federal e nem o Banco Central, não há que se falar em competência da justiça federal, nos termos da Súmula 508 do STF, a orientar que “compete à justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.
4. A liquidação da sentença deverá dar-se por arbitramento, uma vez que se trata de condenação ilíquida, a qual necessita da realização de perícia contábil para apreciar o valor devido pelo agravante.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.